Tribunal: TJES
Processo: 0001659-04.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001659-04.2018.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: VALDIRENE TEIXEIRA SILVA DE ARAUJO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO DE APELAÇÃO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DOENÇA LABORAL – PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de benefícios previdenciários: (i) a prova do acidente; (ii) a perda ou redução da capacidade de trabalho; e (iii) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laborativa.

2. O auxílio-doença acidentário é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, ficar incapacitado para seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos (artigo 59, da Lei Federal n.º 8.213/1991).

3. Em razão da sua incapacidade parcial e temporária para o trabalho, faz
jus
a Apelada ao benefício auxílio-doença a partir do dia do seu requerimento administrativo, ficando a avaliação do seu quadro de saúde a cargo da autarquia previdenciária, que, através de exames periódicos, deverá analisar o seu estado de incapacidade e eventual aptidão para o retorno ao trabalho.

4. A atualização monetária das parcelas vencidas deve ser realizada com incidência de correção monetária pelo INPC a contar de cada vencimento e juros de mora, a partir da citação, de acordo com a remuneração da caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei Federal n.º 9.494/1997), aplicando-se, após a promulgação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, apenas a taxa Selic.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, confirmando a sentença em sede de reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de remessa necessária acompanhada de recurso voluntário de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença de fls. 81/82, frente e verso (id 7062329 e 7062330), da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que julgou procedente a pretensão deduzida por VALDIRENE TEIXEIRA SILVA DE ARAUJO para condenar a autarquia previdenciária ao pagamento do benefício de auxílio-doença acidentário à parte autora, aqui Apelada, a partir de 07.03.2018, com incidência, sobre as parcelas vencidas, de juros moratórios, nos termos do artigo 1º-F, da Lei Federal n.º 9.494/1997, com a alteração dada pela Lei Federal n.º 11.960/2009, a partir da sua vigência, e correção monetária com base na SELIC, conforme Emenda Constitucional n.º 113/2021, promulgada em dezembro de 2021.

Em face de sua sucumbência, o douto Juízo da causa ainda condenou o Apelante ao pagamento de custas processuais (Súmula n.º 178/STJ) e honorários advocatícios (Súmula n.º 110/STJ), a serem apurados em liquidação de sentença (artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil).

Em seu sucinto arrazoado (id 7062332), o instituto Apelante aduz que, à vista do laudo médico pericial produzido nos autos (fls. 67/70), a Apelada
“não está TOTALMENTE incapaz para o trabalho, bem como está acometida de doença cíclica e tratável”
, motivo pelo qual se afigura desarrazoada, em sua percepção,
“
a concessão de benefício por incapacidade TOTAL, bem como, subsidiariamente, sua extensão por tanto tempo (desde o ano de 2018)
”
.

Pugna, então, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença hostilizada, seja a pretensão autoral julgada improcedente ou, subsidiariamente, fixada a data da cessação do benefício (DCB) em 6 (seis) meses após a realização da perícia médica.

A segurada Apelada apresentou contrarrazões no id 7062536, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de remessa necessária acompanhada de recurso voluntário de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença de fls. 81/82, frente e verso (id 7062329 e 7062330), da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que julgou procedente a pretensão deduzida por VALDIRENE TEIXEIRA SILVA DE ARAUJO para condenar a autarquia previdenciária ao pagamento do benefício de auxílio-doença acidentário à parte autora, aqui Apelada, a partir de 07.03.2018, com incidência, sobre as parcelas vencidas, de juros moratórios, nos termos do artigo 1º-F, da Lei Federal n.º 9.494/1997, com a alteração dada pela Lei Federal n.º 11.960/2009, a partir da sua vigência, e correção monetária com base na SELIC, conforme Emenda Constitucional n.º 113/2021, promulgada em dezembro de 2021.

Em face de sua sucumbência, o douto Juízo da causa ainda condenou o Apelante ao pagamento de custas processuais (Súmula n.º 178/STJ) e honorários advocatícios (Súmula n.º 110/STJ), a serem apurados em liquidação de sentença (artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil).

Em seu sucinto arrazoado (id 7062332), o instituto Apelante aduz que, à vista do laudo médico pericial produzido nos autos (fls. 67/70), a Apelada
“não está TOTALMENTE incapaz para o trabalho, bem como está acometida de doença cíclica e tratável”
, motivo pelo qual se afigura desarrazoada, em sua percepção,
“
a concessão de benefício por incapacidade TOTAL, bem como, subsidiariamente, sua extensão por tanto tempo (desde o ano de 2018)
”
.

Pugna, então, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença hostilizada, seja a pretensão autoral julgada improcedente ou, subsidiariamente, fixada a data da cessação do benefício (DCB) em 6 (seis) meses após a realização da perícia médica.

A segurada Apelada apresentou contrarrazões no id 7062536, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença objurgada.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar se a Apelada, à vista da legislação previdenciária e dos elementos de prova constantes dos autos, possui direito ao benefício acidentário postulado na proemial, cuja concessão, como cediço, pressupõe a convergência de três requisitos, a saber:
(i)
a prova do acidente;
(ii)
a perda ou redução da capacidade de trabalho e
(iii)
o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tais elementos são extraídos da redação do artigo 19, da Lei Federal n.º 8.213/1991,
in verbis
:

“Art. 19 –
Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho
a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei,
provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause
a morte ou
a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho
.”

Para a concessão do auxílio-doença acidentário (artigos 59 e 60, da Lei Federal n.º 8.213/1991), espécie de benefício vindicado na exordial, exige-se a comprovação de que o segurado se encontra incapacitado para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, persistindo o benefício enquanto perdurar a incapacidade.

No vertente caso, o laudo médico pericial produzido a fls. 54/58, complementado a fls. 67/70, é categórico ao afirmar que a moléstia que acomete a Apelada, diagnosticada com síndrome do túnel do carpo, possui nexo de causalidade com o trabalho por ela exercido, impingindo-lhe incapacidade temporária e parcial, com estimativa de recuperação em 6 (seis) meses sob tratamento adequado.

Diante de tais considerações técnicas e dos demais indícios de prova colacionados aos autos, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, deduzindo as seguintes razões de convencimento:

“[...] tem-se como incontroversa a qualidade de segurada da parte autora perante o INSS, conforme documentos de fls. 38-39.

Alegou a parte autora a sua incapacidade para o exercício de sua atividade laborativa em virtude das sequelas deixadas pelo acidente de trabalho sofrido.

Compulsando os autos, vislumbro que o requisito basilar exigido em lei se encontra patentemente comprovado, qual seja, o estado precário de saúde da parte autora, mormente pelos laudos médicos constantes neste caderno processual; além, é claro, do laudo técnico pericial de fls. 54/58 e 67/70.

Aqui, entendo que o jurisperito foi demasiadamente claro nas respostas aos quesitos formulados pelas partes no sentido de demonstrar que a segurada é portadora de síndrome do túnel do carpo e lombaciatalgia que a impede de exercer suas atividades habituais, podendo, contudo, ser reabilitada em outra função (fls. 57, quesito 12).

Nesta senda, comprovados os requisitos legais, quais sejam, a incapacidade laborativa e a qualidade de segurado da parte autora, concluo que o acolhimento do pedido inicial é medida de lídima justiça.

Quanto ao termo inicial, o mesmo deve ser fixado na data do requerimento administrativo, ou seja, em 07.03.2018 (fls. 13).”

[fls. 81-verso]

Com efeito, embora não esteja o julgador adstrito ao laudo pericial, quer me parecer que a prova técnica produzida na origem é convincente, devendo, portanto, ser positivamente valorada, sobretudo por inexistir nos autos elemento outro a infirmar a conclusão de que, no ano de 2018, a Apelada quedou-se parcial e temporariamente incapaz para o exercício de sua atividade laboral em virtude de doença profissional equiparada a acidente de trabalho (artigo 20, I, da Lei Federal 8.213/1991), impondo-se, nesse contexto, reconhecer o seu direito à percepção de auxílio-doença acidentário.

Quanto ao período em que é devida a aludida rubrica, andou bem o douto Juízo da causa ao fixar o marco inicial do benefício na data do requerimento administrativo, conforme reiterada orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ilustrada nos arestos colacionados a seguir:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDENCIÁRIO
.
AUXÍLIO-DOENÇA
.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO
.
DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a
orientação do STJ de que
o termo inicial do pagamento do auxílio-doença é
a data da cessação do pagamento do benefício anteriormente concedido ou
a data do requerimento administrativo
. Quando inexistentes ambas as situações anteriormente referidas, o termo inicial do pagamento do auxílio-doença será a data da citação da autarquia.

[...]

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp n.º 1.961.174/SP, Relator: Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27.06.2022, DJe de 29.06.2022)”

“PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA
.
DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
– DER. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
O termo inicial do benefício previdenciário corresponde

ao dia
seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou
do prévio requerimento administrativo
; subsidiariamente, quando ausentes as condições anteriores, o marco inicial para pagamento será a data da citação.

2. Assim, assiste razão ao ora recorrente,
devendo os valores atrasados ser pagos desde a data do requerimento administrativo
– DER.

3. Recurso Especial provido.

(STJ, REsp n.º 1.714.218/RJ, Relator: Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27.02.2018, DJe de 02.08.2018)”

A partir de então, deve o benefício continuar sendo pago até que se encontre a Apelada apta a desenvolver a sua atividade habitual, ficando a avaliação do seu quadro de saúde a cargo da autarquia previdenciária, que, através de exames periódicos, deverá analisar o seu estado de incapacidade e eventual aptidão para o retorno ao trabalho (TJES, Apelação Cível n.º 0001706-24.2021.8.08.0021, Relator Designado p/ Acórdão: Des. FABIL CLEM DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgada em 19.06.2024).

No que concerne aos consectários legais da condenação, sabe-se que o Tribunal da Cidadania, ao definir o Tema Repetitivo n.º 905, firmou tese vinculante no sentido de que
“as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”
(STJ, REsp n.º 1.495.146/MG, Relator: Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22.02.2018, DJe de 02.03.2018).

Não obstante, e como bem observou o douto Juízo de primeiro grau, a partir da promulgação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, publicada em 09.12.2021, deve incidir, apenas, a taxa Selic, que já engloba juros de mora e correção monetária

Ante o exposto, conheço do apelo voluntário e lhe nego provimento, confirmando o inteiro teor da sentença hostilizada em sede de remessa necessária.

Inviável a majoração de honorários advocatícios com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, devendo a insistência da parte sucumbente em sua pretensão, sem êxito no recurso interposto, ser considerada pelo Juízo da liquidação no momento em que for definir o percentual da verba, nos moldes do § 4º, II, do aludido dispositivo (STJ, EDcl no REsp n.º 1.785.364/CE, Relator: Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06.04.2021, DJe de 01.07.2021).

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 16/09/2024, às 12:00
VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator
VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões